Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-67.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
3. Sendo o réu multirreincidente, deve-lhe ser considerada maior reprovação do que a conduta praticada por acusado com apenas uma reincidência, não sendo cabível a preponderância da confissão, tampouco compensação integral entre ambas.
4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.